Tribunal: TJSP
Processo: 2274697-13.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274697-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RENATO
FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante OTACILIO GUIMARÃES DE PAULA, é
impetrado 2 VARA CRIMINAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274697-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.339 2/3 CGL
H . C . n o 2 2 7 4 6 9 7 - 1 3 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . O t a c í l i o G u i m a r ã e s d e P a u l a
P a c i e n t e : R e n a t o F e r n a n d e s d o s S a n t o s
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.339
Habeas
corpus.
ESTELIONATO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. Pretendida revogação da prisão preventiva por
excesso de prazo para a formação da culpa. Concessão da
liberdade provisória em 1o Grau com a consequente
expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Perda de
objeto do writ, por fato superveniente. Alegação superada.
Aplicação do art. 659 do CPP. Impetração prejudicada.

1) O Advogado Otacílio Guimarães de Paula impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de RENATO
FERNANDES DOS SANTOS, preso, apontando como autoridade coatora a MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos no
1521995-29.2019.8.26.0228.

Sustenta, em resumo, que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 10/09/2019 e está a sofrer constrangimento ilegal em
razão do excesso de prazo para a formação da culpa. Nessa senda, alega que a
denúncia foi recebida em 26/09/2019, designando-se audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 03/12/2020. Ocorre que, no dia 27/11/2019, a
autoridade coatora se deu por incompetente, cancelou a solenidade e determinou
a remessa da ação penal à Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e
Lavagem de Bens e Valores desta Capital, via distribuidor local, mas, até a
presente data, isso não se efetivou. Destaca, ainda, que, com o reconhecimento
de ofício da sua incompetência, certamente haverá de ser determinada nova vista
para recebimento da denúncia, isso se aquele r. Juízo vier a aceitar a
redistribuição, situação processual que irá prolongar injustificadamente a
persecução penal por culpa exclusiva do Parquet, que endereçou a peça
acusatória para um Juízo incompetente, e, também, por culpa da autoridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274697-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.339 3/3 CGL
impetrada que demorou 02 meses para reconhecer sua incompetência em razão
da matéria. Requer, assim, o relaxamento da prisão, com a expedição de alvará
de soltura. Pede, ainda, a intimação da data da sessão de julgamento para
sustentação oral.
A liminar foi indeferida (fls.78/79).
Prestadas as informações (fls. 82/90), acompanhadas dos
documentos de fls. 91/146, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de ser julgado prejudicado o presente writ (fls. 149/151).
É o relatório.

2) A impetração está prejudicada.
Isto porque, em consulta ao andamento do processo digital
de 1o Grau, verifica-se que, por decisão proferida em 22/01/2020, a MM.a Juíza
de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização criminosa e Lavagem
de Bens e Valores da Capital concedeu a liberdade provisória ao paciente,
mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas, sendo expedido
alvará de soltura em seu favor (fls. 628/638 e 644/645).

Com efeito, pereceu o interesse de agir, findando-se o
suposto constrangimento ilegal.

3) Pelo exposto, julgo prejudicada a impetração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator